Tribunal: TJDFT
Processo: 0728328-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728328-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 23777807. O feito foi incluído em pauta de julgamento virtual de acordo com as diretrizes previstas na Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, e a alteração do julgamento para data mais próxima é obstada diante dos prazos necessários para a realização das intimações das partes. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator